Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712200-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA RAYSSA SILVA TURATE, JULIANA DA SILVA SALES AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brenda Rayssa Silva Turate e Juliana da Silva Sales contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (ID 88124232 do processo n. 0704042-32.2021.8.07.0006) que, nos autos da ação de cobrança movida contra Antônio Joaquim da Costa Neto, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o processo é oriundo do sistema dos Juizados Especiais. De acordo com as alíneas a e c do inciso I do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à turma recursal julgar “recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral” e “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”, respectivamente. 3. Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta 2a Turma Cível para o processamento e julgamento do recurso interposto e determino a remessa dos autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora